Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728126-10.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO EDWIN SANTOS SOUSA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ITALO EDWIN SANTOS SOUSA DECISÃO 1. Trata-se de apelações interpostas por Ítalo Edwin Santos Sousa e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra a sentença (ID 67538906) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Cebraspe, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. Por força da sucumbência, o autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários devidos aos advogados de cada um dos réus, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em suas razões recursais (ID 67538908), o autor requer gratuidade de justiça. Nesse ponto, declara não ter condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Afirma ter renda mensal inferior a dez salários mínimos e informa ter uma filha menor, que depende de sua assistência financeira. Não houve recolhimento do preparo recursal. É o relato do necessário. 2. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, conforme o art. 1.007 do CPC, motivo pelo qual o requerimento de gratuidade de justiça deve ser analisado neste momento. O Estado deve prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, consoante o art. 5o, LXXIV, da CF. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário das pessoas que procuram a tutela jurisdicional. As normas processuais sobre o benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do CPC. O art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao benefício da gratuidade de justiça, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme o art. 99, § 2o, do CPC. O autor requereu gratuidade de justiça na petição inicial. O requerimento foi indeferido em decisão interlocutória, com os seguintes fundamentos (ID 67538861): Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. (...) Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, de acordo com o comprovante de rendimentos acostado em ID 203489292, o autor recebeu, no mês de maio/2024, remuneração bruta equivalente a R$ 12.102,00 (doze mil, cento e dois reais), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo a alegada existência de despesas ordinárias e voluntárias, inclusive com o sustento de filho menor, suficiente para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Apesar do indeferimento, não houve interposição do recurso cabível contra a decisão (arts. 101 e 1.015, V, do CPC), que, portanto, foi alcançada pela preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). Vale registrar que o autor comprovou o recolhimento das custas iniciais (ID 67538864). Ainda que a gratuidade possa ser pleiteada em qualquer grau de jurisdição (art. 99, caput, do CPC), não foram apresentados fatos supervenientes capazes de comprovar a alegação de insuficiência de recursos e justificar o novo requerimento de justiça gratuita. O autor, em sua peça recursal, apenas reitera os argumentos apresentados na petição inicial já apreciados na decisão interlocutória de ID 67538861. Não foram juntados novos documentos hábeis a demonstrar modificação da situação analisada na primeira instância quando a concessão do benefício foi rejeitada. Ante o exposto, além da preclusão gerada pela não interposição do recurso cabível contra o indeferimento da gratuidade, não foram trazidos outros elementos para amparar a alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda em contestação, caso quisesse rediscutir, perante esta instância recursal, os fundamentos fáticos que naquele momento ensejaram a rejeição do pedido, deveria a parte interessada o fazer por meio da interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. 3. Para além da celeuma de caráter processual, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta de circunstâncias a partir das quais seja possível aferir a condição de hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos. 4. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 2. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC) 3. Diante da não alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1244884, 07337505020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça apresentado por Ítalo Edwin Santos Sousa. Com base no art. 99, § 7o, art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte para que comprove, no prazo de cinco dias úteis, o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora